Tribunal: TJPA
Processo: 0021734-11.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021734-11.2017.8.14.0401

APELANTE: WASLEY DA SILVA CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0021734-11.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: WASLEY DA SILVA CAVALCANTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. REJEITADA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1 – O art. 12 do CPP determina que o inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

2 – Para ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos é necessário que a decisão seja completamente divorciada das provas colhidas.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim
0021734-11.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: WASLEY DA SILVA CAVALCANTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ANTONIO ALAILSON SOUSA DA SILVA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que, acatando decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II, todos do Código Penal a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Consta na denúncia (fls. 02/04) que no dia 11/08/2017 por volta das 14h, na residência da vítima EMILY KETHELYN DOS SANTOS NUNES, nesta capital, o apelante mediante uso de arma branca, tentou ceifar a vida da ofendida.

Narra a exordial acusatória que recorrente e vítima mantiveram relacionamento amoroso durante dois anos e que desta união adveio um filho. No dia do fato criminoso, o agressor foi até a casa da ofendida sob o pretexto de visitar a criança, adentrou o imóvel, foi até a cozinha onde a vítima estava lavando louça, pegou uma faca tipo açougueiro e desferiu cinco golpes nas costas de EMILY.

Socorrida por sua genitora e seu companheiro, a vítima foi encaminhada ao PSM da Rua 14 de Março para procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais, não vindo a óbito por fatores alheios a vontade do agente.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória, contra a qual a defesa se insurge (fls. 142/147). Sustenta a nulidade do processo pela não exclusão do inquérito policial dos autos e requer ainda, a anulação do julgamento sob o argumento de que a sentença é contrária às provas contidas nos autos.

Constam
contrarrazões
ao recurso pugnando pelo improvimento do apelo (Id. 148/152).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
im
provimento
(Id. 4379726).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1 – PRELIMINAR

1.1

NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE DESENTRANHAMENTO DO IPL.

Primeiramente, o recorrente aduz a observância de nulidade absoluta do processo, ocasionada pela não exclusão do procedimento inquisitorial dos autos da ação penal em curso.

Não há dúvidas que a produção de provas no inquérito policial não obedece aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que se destinam à formação da
opinio delicti
do titular da ação penal.

Ocorre que inexiste disposição legal que determine o desentranhamento de peças do procedimento inquisitório que não estejam eivadas de ilegalidade. Ao revés disto, o art. 12 do CPP determina que o inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

Ademais, o art. 155 do CPP veda que o convencimento do magistrado se forme exclusivamente com base em provas produzidas durante o inquérito policial e, no presente caso, em nenhum momento se verifica qualquer nulidade das provas colhidas nessa fase.

É exatamente este o entendimento sedimentado no âmbito deste Tribunal, conforme se observa:

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR. DESENTRANHAMENTO DO INQUERITO POLICIAL. REJEITADA.
Inexiste dispositivo legal que determine seja extraído o expediente do inquérito policial, uma vez formulada a peça acusatória, bem como é desnecessário o desentranhamento do inquérito policial, pois embora não se constituam elementos de prova, constituem elementos de informação, como os depoimentos que o instruem e que não devem ser desentranhados, pois, importam para o esclarecimento da verdade real, ainda que como elementos de informação
. MERITO. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA FUNDADAS EM DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DESTE E DIANTE DO RELATO DA PRÓPRIA VITIMA, SEGURO E HARMÔNICO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NO PROCESSO, QUE SERVEM COMO MEIO PROBANTE PARA O EDITO CONDENATÓRIO. 2. EXCESSO NA DOSIMETRIA DA PENA E REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM SEU MINIMO LEGAL. INOCORRENCIA. PENA APLICADA BEM PROXIMA AO MINIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DESFAVORAVEL E CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DAS QUALIFICADORAS DE EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2014.04536532-50, 133.497, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2014-05-13, Publicado em 2014-05-19) [
grifei
]

Desta feita, rejeito a preliminar arguida.

2 - JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS

Em suas razões recursais, o Apelante requereu a nulidade da sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, por entender que o decreto condenatório é manifestamente contrário às provas contidas nos autos, no que não lhe assiste razão.

Cumpre ressaltar que a hipótese prevista na alínea “
d
”, inciso III, art. 593, do CPP, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados.

Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo pode ser utilizado para os casos em que há
total discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.

No caso sob análise, autoria restou comprovada pela própria confissão do sentenciado, em conjunto com os depoimentos das testemunhas MATHEUS DOS SANTOS REIS (companheiro da vítima), SEBASTIÃO SIMÃO DOS SANTOS (avô da ofendida) e SOLANGE SILVA DOS SANTOS (mãe da vítima), bem como pelo depoimento da própria EMILY KETHELYN DOS SANTOS.

Outrossim, a materialidade foi evidenciada pelo laudo de prontuário médico anexado ao IPL (Id. 4379711 pág. 2-30), submetido e ao contraditório no decorrer da instrução processual.

Neste contexto, não é demais ressaltar que a decisão do Júri é constitucionalmente soberana e, para que seja anulada, deve ficar comprovada que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no caso sob análise. Neste sentido, já há entendimento jurisprudencial no âmbito das Cortes Superiores, conforme se observa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por tais razões, observados os fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 18/03/2022